Tribunal: TJMT
Processo: 1081371-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081371-12.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
RECORRIDA: ANA CAROLINA CAMARGO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PRELIMINARES DE JUÍZO 100% DIGITAL E SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O caso originou-se do cancelamento unilateral do voo sob a justificativa de "manutenção não programada da aeronave", o que impôs à passageira uma realocação compulsória para o dia seguinte, com alteração de rota e um atraso superior a 18 horas para a chegada ao destino final, somando-se à falha no novo trecho que acarretou tentativa de negativa de embarque na conexão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF e acolher a oposição ao rito do Juízo 100% Digital; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito externo ou fortuito interno inerente à falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se o atraso de mais de 18 horas gera dano moral indenizável e se o montante fixado na origem comporta minoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição da recorrente ao Juízo 100% Digital baseada em alegação genérica não constitui impedimento técnico ou fático suficiente para afastar o trâmite eletrônico, prevalecendo a celeridade e modernização processual.
4. O Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois a suspensão trata especificamente de fortuito externo ou força maior. A "manutenção não programada" da aeronave configura fortuito interno, sendo risco inerente e inseparável da atividade empresarial da transportadora.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A incidência das regras consumeristas não é excluída pelo Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha operacional da empresa.
6. A manutenção não programada não afasta a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento que submete o consumidor a um atraso excessivo – superior a 18 horas – para chegada ao seu destino desorganiza gravemente sua vida e gera pernoite forçado, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.
7. O dano moral em tais situações é caracterizado in re ipsa, decorrente do cansaço, angústia, e evidente desrespeito ao direito de personalidade do passageiro.
8. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem atende com exatidão aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, inserindo-se adequadamente nos parâmetros pacificados por esta Turma Recursal para compensar prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de atrasos de longa duração (superiores a 11 e 18 horas), razão pela qual não merece redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa genérica à adoção do Juízo 100% Digital não possui o condão de afastar a referida modalidade processual. 2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não autoriza o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. 3. O cancelamento de voo justificado por questões de manutenção técnica que acarreta atraso substancial (superior a 18 horas) caracteriza nítida falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da transportadora. 4. O atraso excessivo na chegada ao destino, aliado aos transtornos experimentados, configura dano moral in re ipsa, devendo o quantum indenizatório ser mantido quando fixado sob as balizas da proporcionalidade."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1042247-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08/09/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1034136-49.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081371-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CAMARGO DA SILVA - CPF: 931.965.631-20 (RECORRIDO), VINICIUS VASCONCELOS HERRADON DE SOUZA - CPF: 101.362.539-03 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026